Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0728080-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A petição de ID 21485238 informa o falecimento do recorrente ADEMIR PEREIRA DE FREITAS, ocorrido em 04.11.2020 (ID 21485242), antes do julgamento do recurso inominado interposto. O falecimento de uma das partes do processo no curso da demanda enseja a suspensão do processo para que se proceda a habilitação do espólio do falecido ou de seus sucessores, observado o disposto nos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o advogado que defendeu os interesses do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar sobre o interesse do espólio em habilitar-se no feito (arts. 687 ao 692 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso de ID 21485227, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Suspenda-se o feito, nos termos dos arts. 313, I, §§ 1o e 2o, e 689, ambos do Código de Processo Civil, pelo prazo mencionado no parágrafo anterior. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito